Tribunal: STF
Processo: ARE 1503982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (eDOC 75, pp. 41-43).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 83).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 15, V, e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, o Ministério Público pernambucano aponta que o afastamento da penalidade de suspensão de direitos políticos, no caso em exame, violou o regime constitucional sancionatório da improbidade administrativa.



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE negou seguimento ao recurso com base na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 107).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 75, p. 8):



    “(...) Pois bem, a presença do dolo pode ser extraída das próprias razões da recorrente, o qual em momento algum se exime de ter praticado as condutas despido de consciência e vontade, pressupostos necessários da atuação dolosa. Ao revés, assume os atos e tenta justificá-los com fundamentos inconsistentes, já examinados linhas acima.



    (....)”



    Em conclusão, as penalidades aplicadas restaram consignadas na decisão expressa em eDOC 75, p. 39. 



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que tange às sanções aplicadas em sede de ação de improbidade administrativa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável (especialmente a Lei 8.429/92) e o revolvimento do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1296917 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1158085 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.11.2021, grifei).



 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente